Tribunal: TJBA
Processo: 8006097-52.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006097-52.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: VERA LUCIA DE BARROS CORREIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO TERIA DEIXADO DE SE PRONUNCIAR SOBRE DISPOSITIVOS DA LEI Nº 6.830/80 E DO CTN, NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO, PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PRECEDENTE DESTA CORTE. ANÁLISE DO ACÓRDÃO DEMONSTRA QUE AS QUESTÕES FORAM DEVIDAMENTE CONSIDERADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006097-52.2020.8.05.0004, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como embargada VERA LUCIA DE BARROS CORREIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos por MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, pelas razões a seguir delineadas. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora